Tribunal: TJES
Processo: 5010058-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010058-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO AZEVEDO MONTEIRO

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMÁ-LA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Bruno Azevedo Monteiro contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos da ação ordinária ajuizada em face de MRV Engenharia e Participações S/A. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, informando que recebe salário de aproximadamente R$ 1.300,00 e adquiriu imóvel pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, nos termos da legislação aplicável à assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual prevê a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte requerente, salvo se houver elementos concretos que indiquem a capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

4. A mera aquisição de imóvel no valor de R$ 120.000,00 não caracteriza, por si só, a incompatibilidade com a hipossuficiência alegada, especialmente quando realizada por meio de programa social destinado a pessoas de baixa renda.

5. A aquisição do imóvel ocorreu há considerável lapso temporal, sendo incabível presumir que a condição financeira da época se mantém inalterada até o presente momento, sem outras provas nesse sentido.

6. A documentação apresentada demonstra que o agravante possui renda líquida de aproximadamente R$ 1.300,00, não há registro de vasto patrimônio ou outra fonte de renda, e ele ainda presta alimentos à filha e custeia plano de saúde, o que reforça a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

2. A aquisição de imóvel por meio de programa social para pessoas de baixa renda não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010058-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO AZEVEDO MONTEIRO

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRUNO AZEVEDO MONTEIRO
em face da decisão id. 46369524 da origem que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
indeferiu a assistência judiciária gratuita.

No id. 9208349, aduz que não ostenta condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Alega que possui trabalho formal, que seu salário aproximado é de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e que adquiriu o imóvel, cujos vícios pretende reparação, pelo programa "Minha Casa, Minha Vida".

Decisão de id. 9301435, deferindo a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões de id. 10248179, pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito ao preenchimento dos requisitos necessários à assistência judiciária gratuita.

O Magistrado
a quo
entendeu por indeferir o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pelo ora agravante sob o fundamento de que esse último adquiriu imóvel no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fato esse que não coaduna com a alegada hipossuficiência.

Contudo, o imóvel supracitado foi adquirido por meio do "Programa Minha Casa Minha Vida", que não comprova a capacidade financeira do agravante, pelo contrário, reafirma a presunção da declaração de hipossuficiência, por se tratar de
programa social que visa atender a população de baixa renda.

Ademais, conforme consta na peça vestibular, o imóvel foi entregue em 2015, ou seja, sua aquisição se deu há considerável lapso de tempo, de modo que as condições econômicas experimentadas no período não podem ser transportadas para a atualidade sem que haja qualquer outra prova de situação financeira diversa da narrada.

Observa-se, outrossim, que a renda líquida do agravante é de cerca de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e, em sua declaração de imposto de renda, não há evidência de outra fonte de renda ou de vasto patrimônio.

Além disso, conforme a documentação dos autos, o recorrente possui uma filha, a qual presta alimentos além de pagar o seu plano de saúde.

De acordo com as provas colacionadas nos autos, não verifico elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, de modo que entendo por conceder o beneplácito pleiteado ao recorrente.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para conceder o benefício da justiça gratuita ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)